Tribunal: TJDFT
Processo: 0752919-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752919-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEROLA DE OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ AGRAVADO: ROGERIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Preparo – Irregularidade – Intimação – Transcurso – Recurso Não Conhecido Constatado que o recurso foi protocolado sem o devido preparo recursal, porquanto ausente a guia de custas referente ao comprovante de pagamento juntado no ato de interposição do recurso, e, embora intimada regularmente para regularizá-lo, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, a agravante recolheu o preparo de forma simples em evidente descumprimento ao preceito legal, é o caso de não conhecimento do recurso em razão da deserção. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator